Tribunal: STF
Processo: HC 256276
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO PELA QUAL INDEFERIDO O ADIAMENTO DO INÍCIO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. SUPOSTA NULIDADE. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 14.5.2025, por Kelvin Wallace Castro dos Santos e Valdemir Pereira da Silva, advogados, em benefício de Johnathan Pereira da Silva, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 9.5.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus 
n. 1.001.943/GO, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta dos autos terem sido o paciente e o corréu Junio Cândido de Oliveira denunciados, em 29.11.2024, pela apontada prática do delito previsto nos incs. II e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio qualificado). Narrou-se na inicial acusatória:



    “Consta dos autos do Inquérito Policial que, no dia 19 de junho de 2021, por volta das 20h30min, na Distribuidora do Marquinhos, localizado na Rua 7, Quadra 7, Lote 33, Vila Aurora, nesta capital, os denunciados JOHNATHAN PEREIRA DA SILVA e JUNIO CÂNDIDO DE OLIVEIRA, com animus necandi e união desígnios, mataram a vítima Claydson Araújo do Espírito Santo, mediante a realização de disparos de arma de fogo, conforme constatado nos ferimentos descritos no Laudo Cadavérico de fls.. A vítima veio a óbito após 22 (vinte e dois) dias internada. 



    Apurou-se que os denunciados e a vítima são policiais militares, estando todos à paisana e fora de serviço no momento dos fatos. 



    Consta que, instantes antes do ocorrido, houve um desentendimento entre a vítima e uma terceira pessoa na distribuidora. 



    Em razão desse conflito, os denunciados se dirigiram ao local com a intenção de realizar uma abordagem. 



    Portando armas de fogo, ambos os denunciados as apontaram em direção à vítima e iniciou-se uma discussão. 



    No momento em que a vítima tentou se virar, os denunciados efetuaram disparos que a acertaram e causaram ferimentos por projéteis de arma de fogo no abdome e no membro superior direito, descritos no Laudo de Exame Cadavérico de ev. 1, arq. 3, com óbito caudado por traumatismo abdominal.



    A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital de Urgências de Goiânia (HUGOL), onde permaneceu internada por 22 dias, vindo a falecer em decorrência dos ferimentos. 



    O crime foi cometido por motivo fútil considerando que a motivação do delito decorreu de uma discussão seguida de uma abordagem desordenada por parte dos autores do homicídio. 



    Além disso, o crime foi praticado mediante o recurso que dificultou a defesa da vítima, pois o delito foi consumado por meio de disparos de arma de fogo” (fls. 2-3, e-doc. 4).



    3. Na mesma data, o juízo da Quarta Vara de Crimes Dolosos contra a Vida da comarca de Goiânia/GO recebeu a denúncia (Ação Penal 
n. 5433383-96.2021.8.09.0051).



    4. Em 10.3.2025, depois do recebimento das respostas à acusação, o juízo processante designou audiência de instrução e julgamento para o dia 11.6.2025, nos termos do art. 411 do Código de Processo Penal 
(fls. 100-101, e-doc. 10).



    5. Em 17.3.2025, o juízo de primeiro grau, atendendo a requerimento feito pela defesa do paciente em resposta à acusação, deferiu a reprodução simulada dos fatos (e-doc. 6). Em 24.3.2025, a autoridade policial informou ao juízo processante a designação do dia 5.8.2025 para a realização da diligência (fl. 20, e-doc. 18).



    6. Em 30.4.2025, a defesa do paciente requereu o adiamento da audiência de instrução e julgamento “para data posterior à realização da reprodução simulada dos fatos, marcada para 5/8/2025, a fim de comprovar a inocência do acusado e garantir o contraditório e a ampla defesa” (fl. 55, 
e-doc. 18). Em 5.5.2025, a defesa do corréu apresentou requerimento no mesmo sentido (fl. 57, e-doc. 18).



    7. Em 5.5.2025, o juízo processante indeferiu os requerimentos defensivos, mantendo a audiência de instrução e julgamento no dia 11.6.2025 (e-doc. 3). 



    8. Insistindo no pleito de adiamento da audiência de instrução, a defesa do paciente impetrou, em 6.5.2025, o Habeas Corpus n. 5347317-74.2025.8.09.0051 no Tribunal de Justiça de Goiás. Em 7.5.2025, o Relator, Desembargador Edison Miguel da Silva Junior, indeferiu a medida liminar requerida.



    Depois da manifestação do Ministério Público estadual, o habeas corpus foi incluído na pauta de julgamentos da Segunda Câmara Criminal do dia 19 de maio de 2025. 



    9. Contra o indeferimento da liminar no Tribunal estadual 
impetrou-se, em 8.5.2025, o Habeas Corpus n. 1.001.943/GO no Superior Tribunal de Justiça. Em 9.5.2025, o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Tribunal Superior, indeferiu liminarmente a impetração, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    10. Essa última decisão é objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes sustentam que a decisão do juízo de primeiro grau “está carente de fundamentação idônea violando o comando do art. 93, inciso IX da CF/88, merecendo imediata reforma, pois a reprodução simulada é pré-requisito para a oitiva eficaz de testemunhas e peritos (art. 159, § 5º, I, CPP), sobretudo, ao priorizar a celeridade processual em detrimento do direito à ampla defesa e ao contraditório, está frontalmente violando os princípios constitucionais e normas processuais penais, ou seja, o despacho coator viola art. 5º, LIV e LV, da CF, visto que ao recusar em adiar audiência para após produção de prova técnica, configura nitidamente cerceamento de defesa” (fl. 3, e-doc. 1).



    Alegam que “a reprodução simulada dos fatos é um meio de prova e, no caso em tela, é essencial para a apuração da verdade real e para o correto deslinde da ação penal. Sua realização antes da audiência de instrução é crucial para garantir o pleno exercício do contraditório, permitindo que a defesa e a acusação possam confrontar as informações obtidas na reprodução simulada com os demais elementos de prova, inclusive durante a oitiva das testemunhas e dos peritos” (fl.3, e-doc. 1). 



    Argumentam que “o art. 159, § 5º, inc. I, do Código de Processo Penal, estabelece a possibilidade de inquirição dos peritos em audiência para esclarecimento dos laudos periciais, o que reforça a necessidade de a reprodução simulada ser realizada antes da audiência de instrução, a fim de possibilitar a oitiva dos peritos com base em suas conclusões” (fl. 3, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “Ao cabo do exposto, requer a concessão de liminar, para que seja determinada a imediata suspensão da audiência em trâmite até o julgamento definitivo deste remédio heroico na qual consta audiência agendada de instrução e julgamento para 11/6/2025, visto que presentes o periculum in mora e o fumus boni iuris. 



    Ao final, requer seja concedida a ordem do habeas corpus, para determinar a redesignação da audiência de instrução e julgamento para data posterior à realização da reprodução simulada dos fatos” (fl.6, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    11. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    Em apenas oito dias, os impetrantes percorreram três instâncias judiciais, apresentando o pleito sem aguardar o transcurso de prazo razoável para maturação e decisão da ação inicial.



    12. A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 9.5.2025, indeferiu, liminarmente, o Habeas Corpus n. 1.001.943/GO, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    Tem-se no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Goiás que o mérito do Habeas Corpus n. 5347317-74.2025.8.09.0051 ainda não foi apreciado naquele Tribunal estadual. Está pautado para julgamento, pela Segunda Câmara Criminal, em 19.5.2025. 



    13. O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de Goiás não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. Essa decisão precária foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC 
nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    14. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiam flagrante ilegalidade 
ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    15. Ao indeferir o pedido do paciente para o adiamento do início da audiência de instrução e julgamento, o juízo da Quarta Vara de Crimes Dolosos contra a Vida da comarca de Goiânia/GO apresentou a seguinte fundamentação:



    “Compulsando os autos, verifico que vieram conclusos ante a manifestação defensiva de mov. 136, em que a Defesa do acusado Johnathan Pereira da Silva requer o adiamento da audiência de instrução e julgamento para data posterior à reprodução simulada dos fatos, marcada para o dia 5/8/2025. 



    No mesmo sentido, manifesta-se a Defesa do acusado Junio Cândido de Oliveira à mov. 138, requerendo a redesignação da audiência de instrução e julgamento para data posterior à entrega do laudo de reprodução simulada dos fatos. 



    Todavia, considerando o elevado número de testemunhas e a eventual hipótese da audiência de instrução não findar em uma única data, a fim de garantir a celeridade processual, deixo de acolher aos requerimentos defensivos, mantendo, desse modo, a audiência de instrução e julgamento no dia 11/6/2025, às 13h30min. 



    Por fim, pontuo que, caso se ouça em juízo todas as testemunhas arroladas antes da entrega do laudo de reprodução simulada dos fatos, as partes, caso queiram, poderão novamente pleitear a suspensão do ato. Assim, por ora, não verifico prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, pelo que mantenho a data da respectiva audiência” (e-doc. 3).



    16. Contra essa decisão, impetrou-se o Habeas Corpus n. 5347317-74.2025.8.09.0051 no Tribunal de Goiás. O Desembargador Edison Miguel da Silva Junior fundamentou o indeferimento da medida liminar pela ausência de comprovação de ilegalidade ou abuso de poder aptos à concessão da ordem na espécie:



    “Trata-se de pedido de habeas corpus impetrado em favor do paciente Johnathan Pereira da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo do 4ª Vara de Crimes Dolosos Contra a Vida da Comarca de Goiânia, impugnando a decisão que indeferiu o pedido de redesignação de audiência de instrução e julgamento para data posterior à reprodução simulada dos fatos, no processo n. 5433383-96.2021.8.09.0051 (imputação de homicídio qualificado – CP, 
art. 121, § 2º, II, e IV), sustentando: (i) ausência de fundamentação; (ii) cerceamento de defesa; (iii) suspensão da audiência de instrução designada para o dia 11/6/2025. 



    Não existem outros registros nos autos (proc. 5433383-96, mov. 57) e nos sistemas. Distribuição normal (mov. 4). 



    É o relatório. Decido. 



    1. Contextualização De acordo com a narrativa da denúncia (mov. 56): (...)



    A denúncia foi recebida, em 29/11/2024 (mov. 59), os réus foram citados, apresentaram resposta à acusação (mov. 72 e 77), sendo agendada a audiência de instrução e julgamento para o dia 11/6/2025 (mov. 84) e a reprodução simulada do fato para o dia 5/8/2025 (mov. 129). 



    A defesa do paciente requereu o adiamento da audiência para data posterior à realização da reprodução simulada (mov. 136), mas a autoridade coatora indeferiu o pedido, sob o seguinte fundamento (mov. 139): (...)



    Segundo a impetração, o indeferimento do pedido de adiamento evidencia cerceamento de defesa, além de carente de fundamentação. 



    2. Pedido de liminar 



    A concessão de liminar em habeas corpus exige dois requisitos: fumus boni juris (fumaça do bom direito) e periculum in mora (perigo na demora). O primeiro deles diz respeito à viabilidade concreta de ser concedida a ordem ao final, por ocasião do julgamento de mérito. O segundo refere-se à urgência da medida que, se não concedida de imediato, não mais terá utilidade depois. (NUCCI, Guilherme de Souza. Habeas corpus. Rio de Janeiro: Forense, 2014, livro digital Kobo). 



    No caso dos autos, não se demonstrou viabilidade concreta de ser concedida a ordem ao final, pois os precedentes na 2ª Câmara Criminal são cambiantes, dependendo da análise concreta de cada caso, notadamente porque distante da data agendada (11/6/2025) e a autoridade coatora fundamentou que, devido ao número de testemunhas arroladas pelos réus, caso sejam ouvidas antes da entrega do laudo de reprodução simulada, as partes poderão novamente pleitear a suspensão do ato. 



    3. Conclusão POSTO ISSO, indefiro o pedido de liminar.



    Dê-se vista ao Ministério Público em 2º grau” (e-doc. 2).



    17. A alegação de nulidade da decisão do juízo de primeiro grau por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da defesa do paciente, o juízo processante apresentou suficiente fundamentação para negar o pedido de adiamento da audiência de instrução e julgamento.  



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    18. Ausente, também, a constatação de prejuízo ao paciente pelo indeferimento do pleito defensivo. 



    Embora os impetrantes aleguem que “o despacho coator viola art. 5º, LIV e LV, da CF, visto que ao recusar em adiar audiência para após produção de prova técnica, configura nitidamente cerceamento de defesa” (fl. 3, e-doc. 1), trata-se de simples conjectura, não havendo nos autos comprovação dessa assertiva. 



    Logo, não se demonstrou prejuízo nenhum ao exercício do direito de defesa do paciente pela designação do início da audiência de instrução e julgamento para antes da realização da reprodução simulada dos fatos, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 



    Como dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal, a demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade (HC 
n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020; 
HC n. 133.955-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.10.2018; e HC n. 156.616-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.9.2018), não se declarando nulidade por mera presunção (HC n. 107.769, de minha relatoria, DJe 28.11.2011).



    Na mesma linha são os seguintes julgados sobre o tema:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1 O reconhecimento de nulidade processual pressupõe a demonstração de prejuízo efetivo, conforme preceitua o art. 563 do CPP, o que não se verifica no caso em questão. 



    2. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 242.678-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.10.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO. PACIENTE PADRASTO DA VÍTIMA. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. ATOS PROCESSUAIS ANTERIORES À LEI N. 11.719/2008. DEFESA PRÉVIA (ART. 396 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE SUSCITADA EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL AFASTADA. DEFESA DO RÉU INTIMADA DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 241.125-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.6.2024).



    “Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Estupro de vulnerável. Exame pericial complementar. Prejuízo. Ausência de demonstração. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a ‘demonstração de prejuízo, de acordo com o 
art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta’ (RHC 122.467, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 



    2. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não divergiu dessa orientação, notadamente ao considerar que ‘a defesa não logrou comprovar a ocorrência de efetivo prejuízo decorrente da ausência do exame de confronto genético uma vez que as instâncias ordinárias entenderam sua irrelevância, ou seja, tal elemento de prova não seria suficiente para alterar o convencimento do julgador no caso diante do acervo probatório já produzido, conforme arguido, de forma que não há falar em reconhecimento da nulidade aventada’. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 
n. 207.243-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).



    19. Não há comprovação, pelos elementos juntados aos autos, de ilegalidade ou teratologia na espécie vertente. 



    20. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    21. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora